Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSUMIDOR. SÍTIO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SERASA LIMPA NOME. SEM ACESSO PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INCABÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL.
1. A anotação indevida no sítio 'Serasa Limpa Nome’ é restrita ao usuário, mediante a utilização de senha e não havendo publicidade dos dados.
2. Os elementos dos autos demonstram que não houve negativação do consumidor, ainda que reconhecida a influência da anotação no credit score do consumidor.
3. Ausente demonstração de negativação indevida ou de dano concreto à imagem ou à reputação, não há que se falar em dano moral.
4. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”.
5. Havendo sucumbência recíproca e proporcional, os honorários de sucumbência serão rateados em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.